Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-72.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - preclusão consumativa - interposição de duas peças recursais - atraso de voo - ilegitimidade passiva não configurada - perda de conexão - ausência de reserva do voo de retorno - falha na prestação do serviço - responsabilidade objetiva - ausência de provas no sentido de que foi ofertada assistência material adequada - danos materiais

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - preclusão consumativa - interposição de duas peças recursais - atraso de voo - ilegitimidade passiva não configurada - perda de conexão - ausência de reserva do voo de retorno - falha na prestação do serviço - responsabilidade objetiva - ausência de provas no sentido de que foi ofertada assistência material adequada - danos materiais suficientemente demonstrados - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - ação julgada procedente - sentença manda - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001964-72.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM -
LINHAS AÉREAS S/A, é apelada SANDRA SILVA CROSIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001964-72.2019.8.26.0704 -Voto no
2
Voto no 37640
Apelação no 1001964-72.2019
Apelante: Tam Linhas Aéreas S/A
Apelado: Sandra Silva Crosio
Ação de indenização por danos materiais e morais - preclusão
consumativa - interposição de duas peças recursais - atraso de
voo - ilegitimidade passiva não configurada - perda de conexão -
ausência de reserva do voo de retorno - falha na prestação do
serviço - responsabilidade objetiva - ausência de provas no
sentido de que foi ofertada assistência material adequada - danos
materiais
suficientemente
demonstrados
-
dano
moral
configurado - “quantum” indenitário mantido - ação julgada
procedente - sentença manda - recurso improvido.
Vistos, etc..
Trata-se de ação intentada por SANDRA SILVA CROSIO contra TAM
LINHAS AÉREAS S/A buscando indenização por supostos danos materiais e morais de
decorrentes de atraso de voo. Ao relatório de fls. 255, acrescenta-se que a ação foi julgada
procedente. Apelou a ré sustentando ser parte ilegítima, a ausência de comprovação dos
danos materiais e morais, de ato ilícito, bem como de previsão de indenização por danos
morais na Convenção de Montreal. Subsidiariamente requer a redução do “quantum”
indenitário. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, em razão da preclusão consumativa, impõe-
se desconsiderar a peça acostada às fls. 288/299, protocolada após a interposição do apelo
de fls. 274/285.
Na espécie, não se vislumbra a alegada ilegitimidade passiva da apelante,
uma vez que, não obstante o voo de retorno tenha sido operado por outra companhia aérea,
a contratação do serviço de transporte foi firmada com a ré, consoante comprova o
documento de fls. 34/36.
Ademais, as falhas na prestação do serviço relatadas pela autora não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001964-72.2019.8.26.0704 -Voto no
3
restringem ao voo de retorno, uma vez que tiveram origem no atraso ocasionado pela
apelante já no primeiro trecho do voo de ida.
É de se observar que “a postergação da viagem superior a quatro horas
constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida
assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da
causa originária do atraso” (Superior Tribunal de Justiça, EDcl no REsp 1280372/SP,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data do julgamento: 19/03/2015).
Na espécie, além de não restar configurada qualquer causa excludente de
responsabilidade objetiva da companhia aérea, a autora alega não ter sido prestada a
assistência material devida, nem mesmo recebido informações precisas quanto ao horário
de saída do voo em atraso, afirmando que teve que arcar com o custo do jantar que faria a
bordo da aeronave, assim como com o traslado do aeroporto ao hotel, jantar e transporte ao
restaurante na cidade de conexão.
Ainda, no que toca ao voo de retorno, narra a autora ter adquirido um dos
trechos, uma vez que se deparou com a informação no sentido de que seu nome não
constava na lista de passageiros, em decorrência no equívoco cometido pela ré ao realizar
as remarcações do voo de ida.
A despeito de ter comprovado apenas o dano material decorrente da perda
de uma das diárias adquiridas para hospedagem em seu destino final (fls. 11), os demais
danos materiais relatados, a saber, custos com refeições, transporte e aquisição de nova
passagem de Sevilha para Madrid, decorrem da concatenação da desastrosa sucessão de
fatos decorrentes da falha da prestação do serviço da ré, cujos valores apresentados não
foram por ela impugnados de forma específica.
No que toca aos danos morais, cumpre esclarecer que a Convenção de
Montreal não os exclui do âmbito de responsabilidade das companhias aéreas, mas apenas
traz limitações quanto à indenização por danos materiais, de sorte que a matéria atinente
aos danos de ordem moral deve observar as normas internas do ordenamento jurídico
brasileiro, adequadamente aplicadas pelo MM. Juízo “a quo”.
Os danos morais são, na espécie, irrefutáveis, saltando aos olhos os
percalços enfrentados pela autora, aos seus 71 anos de idade, ao realizar a viagem com o
objetivo de lazer.
O atraso no primeiro trecho do voo de ida contratado da autora levou-a a
pernoitar no aeroporto à espera da remarcação do horário de embarque, a se hospedar na
cidade onde se fez o voo de conexão, perder uma diária do hotel previamente contratado,
bem como sofrer constrangimentos decorrente da informação no sentido de que seu nome
não se encontrava na lista de passageiros dos voos de retorno, todas essas situações não
programadas e decorrente do serviço defeituoso prestado pela ré, sem que fosse a ela
reservada a devida assistência material.
Nesse trilho, importa observar que o “quantum” indenitário é de difícil
fixação, por envolver, não questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001964-72.2019.8.26.0704 -Voto no
4
sofrimento, que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem parâmetros, e,
inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada
fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT
631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não reparará a perda,
mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento
impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em consideração a
gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Assim, diante de tais parâmetros, e considerando as situações enfrentadas
pela autora, mostra-se razoável, “in casu”, o “quantum” fixado na r. sentença, no importe
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), suficiente para reparar o dano e punir o seu causador, na
medida do equilíbrio legal, sem que ocorra o indesejado locupletamento ilícito.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a r.
decisão guerreada, majorando-se a verba honorária sucumbencial à luz do art. 85, §11 do
Código de Processo Civil para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator